Tribunal: STF
Processo: ARE 1484424
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Pensionista de servidor público. Mandado de segurança. Ausência de demonstração de direito líquido e certo. Tema 318. da repercussão geral. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Súmula 284/STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF).



    3. O Supremo Tribunal Federal, examinando o AI 800.074 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema 318), decidiu que não há repercussão geral (questão infraconstitucional).



    4. Recurso que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido (Súmula 284/STF).



    5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    6. Agravo interno a que se nega provimento.